Tribunal: TJMT
Processo: 1010449-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010449-85.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA
Agravados: JÚLIA SANTOS VIEIRA e GABRIEL HENRIQUE SANTOS VIEIRA
Número do Protocolo : 1010449-85.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Alimentos” (Proc. no 1049331-61.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por GABRIEL HENRIQUE SANTOS VIEIRA e JÚLIA SANTOS VIEIRA, esta representada por sua mãe MARINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS, admitiu a inexigibilidade da prestação alimentícia referente ao mês de outubro/2018, por verificar que a citação ocorreu somente no mês seguinte, e, assim, acolheu parcialmente a justificativa do executado/agravante para reconhecer que “o débito em aberto corresponde a 50% da pensão alimentícia do mês de dezembro (de 2018)”, mas, por entender que “aquele que paga alimentos deve fazer conforme estabelecido na sentença/decisão, porquanto a conversão unilateral do acordo sobre pensão alimentícia formalizado judicialmente, que antes era em dinheiro, para prestações in natura, retira do título executivo sua força, e isso é vedado, salvo acordo ou posterior decisão judicial”, admitiu persistir inadimplemento injustificado da prestação alimentícia e, por isso, decretou a prisão civil do executado/agravante (cf. Id. no 91591487).
O agravante afirma que o MM. Juiz não poderia ordenar “sua imediata prisão”, pois, como a decisão agravada reconheceu a exigibilidade de apenas 50% da pensão alimentícia do mês de dezembro/2018, é evidente o erro dos cálculos dos exequentes/agravados, que “apresentaram o valor integral, sem inserção dos referidos abatimentos no importe de 50% (cinquenta por cento), ou seja, configurando-se, categoricamente, o excesso de execução”.
Sustenta que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, não há óbice à prestação de alimentos “in natura”, devendo, pois, haver “necessário abatimento do valor cobrado de pagamentos já realizados”, inclusive porque “o colendo STJ reconheceu que o pagamento in natura pode ser, excepcionalmente, compensado com valores da pensão alimentícia”; reafirma que “o suposto débito foi efetivamente adimplido nos valores fixados à época, especialmente salientando-se que todas foram em prol dos beneficiários, configurando-se enriquecimento indevido a desconsideração de tais pagamentos realizados pelo agravante” (cf. Id. no 90862470 - pág. 6/8).
Argumenta, por outro lado, que “a execução pela via coercitiva por prisão, deveria se limitar às três últimas parcelas vencidas antes da execução proposta em 30/10/2019” e que “os débitos anteriores devem ser cobrados em procedimento próprio”; pontua que “foram incluídas as parcelas relativas a outubro e dezembro de 2018, ou seja, de período anterior ao permitido em lei para o rito por prisão, as quais estão sendo cobradas, inclusive, por ação própria pelo rito da expropriação” (sic – cf. Id. no 90862470 - pág. 10).
Pede, pois, provimento do recurso para “cassar o decreto de prisão” e para acolher o pedido de abatimento “dos pagamentos in natura efetuados pelo agravante, com o reconhecimento da satisfação integral dos valores exequendos”, ou, no mínimo, para que, reformada a decisão agravada, “seja refeito o cálculo do valor executado” (sic – cf. Id. no 90862470 - pág. 13).
É o breve relatório.
Na petição inicial, os exequentes/agravados expõem que a decisão judicial exequenda, proferida em 08/10/2018, “fixou pensão alimentícia no valor equivalente a 5 salários mínimos, a ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês”, mas, “ainda que determinado judicialmente, o primeiro pagamento deveria ser realizado no dia 10/10/18, o que não ocorreu”; dizem que o executado “pagou somente o valor de R$490,00, (...) alegando que realizou ‘adiantamento’ no valor de R$4.289,50 custeando gastos dos filhos, juntado aos autos notas fiscais ilegíveis, referente a alimentos que diz ter pago ao filho Gabriel, bem como, roupas que não possuem sequer data de compra”.
Ao final, pedem “cumprimento da sentença devidamente atualizada que perfaz o montante de R$10.435,23, referente a inadimplência do mês de outubro e a diferença que foi descontada indevidamente no mês de dezembro” (sic – cf. Id. no 91591483 - pág. 4/5).
Na impugnação, o executado/agravante pontua, de início, que somente foi citado em 01/11/2018, pelo que deveria ser excluído do cálculo do valor exequendo a prestação alimentícia referente ao mês anterior (outubro/2018), e explica que “apenas e tão somente abateu valores desembolsados tanto com os filhos quanto com a genitora (...) porquanto naquele mês especificamente, já havia efetuado o pagamento de diversas despesas dos filhos”; aduz que, além disso, “efetuou um depósito no importe de R$ 2.290,00 (e) abateu-se o que seria pago diretamente pela genitora com os valores provenientes da pensão alimentícia” (sic – cf. Id. no 91591485 - pág. 2/12).
A r. decisão agravada acolheu a impugnação quanto à exclusão da prestação alimentícia do mês de outubro/2018, mas rejeitou o pedido de abatimento de valores pagos a título de alimentos “in natura” e, por admitir injustificável o inadimplemento, decretou a prisão civil do executado/agravante.
Pois bem. A jurisprudência do eg. STJ realmente não admite o abatimento de valores de prestações “in natura”, salvo nas hipóteses de comprovado enriquecimento ilícito dos alimentantes.
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO FIXADA EM PECÚNIA. ABATIMENTO DE PRESTAÇÃO "IN NATURA". IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INCOMPENSABILIDADE DOS ALIMENTOS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Controvérsia em torno da possibilidade, em execução de alimentos, de serem deduzidas da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia as despesas pagas "in natura" referentes à taxa de condomínio e IPTU do imóvel onde reside a exequente. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, em regra, os valores pagos a título de alimentos não são suscetíveis de compensação, salvo quando identificado o enriquecimento sem causa do alimentado, o que não se verificou nas instâncias ordinárias. 3. Inviabilidade, a partir das premissas fáticas traçadas na origem, de concluir que o pagamento das cotas de condomínio e IPTU não adveio de mera liberalidade do devedor ou, ainda, que estas obrigações deveriam ter sido adimplidas pela ocupante do imóvel, em razão do óbice do enunciado da Súmula n.o 07/STJ” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1744597/PR – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 16/12/2019, DJe 19/12/2019 – grifei e destaquei).
No caso, os comprovantes exibidos pelo executado/agravante em Primeiro Grau mostram, e.g., pagamento de mensalidades escolares dos filhos no mês de novembro/2018, despesas com a formatura da filha Julia, fatura de telefone celular do filho Gabriel e boletos referentes à internet do apartamento onde residem os filhos (cf. Id. no 91591485 - pág. 4/7), gastos que, por óbvio, seriam custeados pela prestação alimentícia em valor pecuniário, daí porque, admito, pelo menos a princípio, ser razoável a pretensão de abatimento de valores.
Todavia, muito além disso, o ponto nevrálgico da constatação da probabilidade do provimento do recurso é a inadmissibilidade da prisão civil por inadimplemento de prestações alimentícias antigas, vencidas há mais de três meses contados da propositura da demanda.
No caso, a própria decisão agravada admitiu que a execução de alimentos “tem como objetivo a satisfação da diferença indevidamente descontada do mês de dezembro de 2018” (cf. Id. no 91591487 - pág. 6), mas, como a demanda só foi ajuizada em 28/10/2019, quase um ano depois (cf. Id. no 91591483 - pág. 8), realmente parece descabida a decretação da prisão civil do executado/alimentante.
A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:
“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA ATUAL. ADEQUAÇÃO AO ENUNCIADO SUMULAR 309/STJ. (...) 2. Admissibilidade da prisão civil do devedor de alimentos quando se trata de dívida atual, correspondente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo. Súmula n. 309/STJ” (STJ – 3a Turma – RHC 144.872/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. (...) ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO CIVIL. PRECEDENTES. (...) 4. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes” (STJ – 3a Turma – HC 581.950/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 16/03/2021, DJe 19/03/2021).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES ALIMENTARES REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E ÀS VINCENDAS. PRISÃO CIVIL. SÚMULA N° 309/STJ. (...) 1. Nos termos da Súmula no 309 do STJ, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo''. 2. Legalidade da prisão decretada na origem para cumprimento em regime domiciliar em razão da pandemia. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no RHC 128.550/PA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/12/2020, DJe 11/12/2020).
Pelo exposto, presentes os requisitos (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a prisão civil do executado/agravante pela dívida alimentar objeto da lide (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator